Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação revisional de contrato cumulado com repetição de indébito com requerimento de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal; e ii) saber se a capitalização de juros remuneratórios estipulada no contrato firmado entre as partes para viabilizar a aquisição de veículo automóvel é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A revisão judicial do contrato é restrita às hipóteses em que for provado que há ilegalidades ou abusividades. 2. A intervenção judicial na taxa de juros é excepcional, reservada às situações de exagero injustificável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, II; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III; Decreto n. 22.626/1993 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297/STJ; Súmula n. 539/STJ; Súmula n. 541/STJ; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8.8.2012; TJDFT, APC 0707343-61.2024.8.07.0012, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 13.3.2025; TJDFT, APC 0709984-62.2023.8.07.0010, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j 30.1.2025; TJDFT, APC 0701915-48.2022.8.07.0019, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 10.5.2023; TJDFT, APC 0720019-79.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 23.3.2022; TJDFT, APC 0720888-45.2021.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.9.2021.